Tribunal: TJMT
Processo: 1027248-40.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Recurso Inominado: 1027248-40.2020.8.11.0001
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: BANCO ITAUCARD S/A
Recorrido: ISMAEL LACERDA DE ALMEIDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 04/03/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA ADIMPLIDA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA INCONTROVERSA. COMPROVANTES DE PAGAMENTO ILEGÍVEIS E EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrido postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão da inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que alega já ter sido adimplida.
2. Restou incontroversa a renegociação de dívida entabulada entre as partes no mês de setembro/2019, a qual fora parcelada em 03 (três) parcelas, sendo as 02 (duas) primeiras na importância de R$ 1.282,50 (mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) e a terceira no importe de R$ 1.089,62 (mil, oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos).
3. Com efeito, não restou adequadamente comprovado, mediante prova segura e cabal, o suposto pagamento das parcelas do acordo, objeto de negativação, porquanto os comprovantes colacionados aos autos encontram-se com códigos de barras ilegíveis e/ou incompletos, impossibilitando a identificação da parcela a que se referem e, consequentemente, de aferir a ocorrência de inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de proteção creditícia, ônus que competia ao Recorrente, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
4. Como cediço, é ônus do consumidor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consoante à distribuição da carga probatória, prevista no art. 373, I, do Código de Processo Civil, bem como compete a ele acostar aos autos cópia legível do comprovante de pagamento da dívida em análise, consoante disposição do art. 4.o da Lei 9.800/99.
5. Desta forma, não se desincumbindo o Recorrido de colacionar aos autos os comprovantes de pagamento legíveis das 03 (três) parcelas da renegociação de dívida que ensejou a negativação em análise, a improcedência dos pedidos formulados na exordial é medida que de rigor se impõe, uma vez que meras alegações não são suficientes para embasar o pleito almejado.
6. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027248-40.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ISMAEL LACERDA DE ALMEIDA - CPF: 616.999.001-59 (RECORRENTE), SAMUEL FRANCO DALIA NETO - CPF: 689.294.041-20 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021